Tribunal: CARF
Processo: 10680.720092/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A glosa da área de preservação permanente declarada pelo sujeito passivo deve ser mantida, em havendo falta de comprovação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.720092/2009-36
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.911 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAYRO LUIZ LESSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A glosa da área de preservação permanente declarada pelo sujeito passivo deve
ser mantida, em havendo falta de comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti, e Maria
Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-01.579, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720092/2009-36
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720092/2009-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA. Por se tratar de áreas ambientais cuja
existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento por parte do Poder
Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é condição indispensável para a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal, de que tratam, respectivamente,
os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de apuração da área tributável do
imóvel.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer a área de preservação permanente declarada. Vencidos os
conselheiros Eduardo Tadeu Farah e Marcio de Lacerda Martins.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- é necessária a apresentação de ADA para reconhecimento da área de preservação
permanente.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Foi negado seguimento de forma definitiva ao recurso interposto pelo
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
Com efeito, e ao contrário do que alega o sujeito passivo, enquanto no paradigma
considera-se indispensável a apresentação/requerimento do ADA, para exclusão da APP – Área
de Preservação Permanente da tributação do ITR, no acórdão recorrido considerou-se
dispensável tal formalidade, onde reside a divergência que deve ser solucionada por esta Turma.
Sobre a legislação tributária interpretada de forma divergente, foi expressamente
indicado o art. 17-O da Lei 6938/81, com redação da Lei 10165/00. Veja-se:
A r. decisão vergastada, colidiu com a jurisprudência de outras Câmaras do Terceiro
Conselho de Contribuintes, no ponto em que os demais órgãos julgadores exigem a
apresentação do ADA para exercícios posteriores à Lei n 10.165/2000, considerando a
alteração promovida na redação do art. 17‐O da Lei no 6.938/81.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720092/2009-36

2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente (APP)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Entendo desnecessária a apresentação de ADA na hipótese e recordo,
nesse contexto, o voto que proferi no PAF 10980.000321/2010-51, ao qual apenas remeto por
economia processual e por brevidade. Todavia, e no caso destes autos, a acusação fiscal
expressamente menciona que o laudo de avaliação apresentado não confirma o total da área
lançada a título de APP, de forma que o sujeito passivo deveria ter apresentado documentação
mais conclusiva a esse respeito. Isto é, se por um lado é inexigível a apresentação do ADA, por
outro lado a APP deve ser comprovada mediante documentação conclusiva, o que não é o caso
do documento de fls. 24/30, o qual registra uma Fazenda com área total muito inferior à área
declarada e não descreve, de forma minimamente detalhada, a APP existente no imóvel.
Nos termos da legislação processual (art. 333, inc. I, do CPC revogado e art. 373,
inc. I, do CPC vigente), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito. Em se tratando de não incidência, por isenção ou não incidência pura e simples, o titular
do direito deve comprová-la, sobretudo se intimado para tanto em processo regular de
fiscalização.
E como o ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação (art. 10 da Lei
9393/96), o sujeito passivo, em eventual procedimento fiscalizatório, obviamente deve
demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação. Quer dizer, ao calcular o montante
do tributo devido, determinando as áreas tributáveis e não tributáveis, o VTN etc, o contribuinte
deve estar amparado em um mínimo de substrato jurídico e probatório, para eventual
comprovação junto ao Fisco.
Seria até mesmo um contrassenso, nesse contexto, impor à Fazenda Pública o
ônus de comprovar a inveracidade da declaração, em face daquele titular que, por ter o domínio
útil ou a posse do imóvel, tem, igualmente, o domínio das provas. Isto é, se, por um lado, é
dispensada a prévia comprovação da APP por ocasião da entrega da DITR, por outro lado tal
dispensa não ocorre no processo fiscalizatório. Noutro giro, e conforme acórdão 2201.003.858,
"cabe ao Fisco, ao revisar as declarações prestadas pelo sujeito passivo, verificar os dados
delas constantes. Havendo necessidade, o contribuinte deve ser intimado a comprovar as
informações prestados, e em não o fazendo, cabe ao Fisco glosar os dados não comprovados". E
conforme a doutrina da Professora Maria Rita Ferragut1:
Aquele que alega o fato tem direito de produzir provas diretas ou
indiretas que sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de
produzi-las, a menos que aceite sujeitar-se às consequências
jurídicas advindas de sua inércia.
[...]
Assim, se o Fisco não puder fiscalizar adequadamente, por culpa
do contribuinte que se recusa a colaborar, deverá comprovar a
existência da não cooperação e dos indícios pertinentes à
constituição do fato jurídico tributário; ao passo que o sujeito
passivo deve provar, alternativa ou conjuntamente, a inocorrência
dos indícios, do fato indiciado, a existência de diversos indícios em

1 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 72/73.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720092/2009-36

sentido contrário ou, ainda, questionar a razoabilidade da relação
jurídica de implicação.
Muito embora a jurisprudência do STJ e o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 tenham
superado a obrigatoriedade do ADA para comprovação da APP, inclusive para os fatos geradores
ocorridos sob a vigência da Lei 10165/00, não me parece superada a necessidade de
comprovação da citada área por outros meios, mormente no transcorrer do processo de
fiscalização, razões pelas quais o recurso não merece provimento.
Logo, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser provido, para que seja
restabelecida a glosa da área de preservação permanente.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti, e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente
em Exercício), porque entendem necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para restabelecer a glosa da área de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital